Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual prestação de contas deve ser limitada ao período em que a parte integrou, de fato, a sociedade, razão pela qual não se mostra possível exigir contas referentes a um período posterior ao seu afastamento.
2. A peça inaugural não indica os atos controvertidos que demandariam esclarecimentos, mostrando-se insuficiente a formulação de pretensão genérica visando a compelir a parte ré a prestar contas de todas as suas operações, sob pena de tornar impossível a pretensão autoral.
3. O pleito genérico no ambiente de ação de exigir contas, a par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão ausente de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte ré.
4. A direito de exigir contas pressupõe a administração de coisa alheia e a incerteza sobre eventual saldo resultante da relação jurídica. Logo, é necessário que, além da relação estabelecida entre as partes, esteja presente dúvida acerca das contas, que seja apta a fundamentar o pedido inaugural.
5. Recurso conhecido e não provido.